Tribunal: TJDFT
Processo: 0716020-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716020-24.2021.8.07.0000 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ESTABELECIMENTOS DE SERV.SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. PARÂMETROS PARA A FIXAÇÃO DA MULTA COERCITIVA. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. INAPLICABILIDADE. 1. A decisão que fixa multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revista ou suprimida durante a marcha processual, não sendo acobertada pela preclusão. Precedentes. 2. A jurisprudência vem, a partir das circunstâncias do caso concreto, estipulando parâmetros para a fixação da multa coercitiva tendo por base:“i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e” (AgInt no dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss) AREsp 1657149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020). 3. No caso concreto, diante das particularidades, da relutância da parte executada em cumprir a ordem judicial, a fixação da multa por descumprimento da ordem judicial diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) atendeu os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 884 do Código Civil e 537, §1o, inciso II, do CPC, asseverando a possibilidade da revisão ou afastamento, de ofício, das astreintes, notadamente quando, tal como ocorre no caso dos autos, se verificam o cumprimento da obrigação e a exorbitância no valor arbitrado. Afirma que a manutenção do acórdão recorrido implica enriquecimento ilícito da contraparte. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB-DF 45.892 (id 30130870, pág. 7). A recorrida, em contrarrazões, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB-DF 16.785 (id 31363652, pág. 23). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1881052/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 28/10/2021). Melhor sorte não colhe o especial, quanto à apontada violação aos artigos 884 do Código Civil e 537, §1o, inciso II, do CPC. Com efeito, a apreciação da tese recursal, no sentido do descabimento ou da exorbitância das astreintes, bem como da ocorrência de enriquecimento ilícito, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “A revisão do valor das astreintes só pode ser realizada em sede de recurso especial nos casos em que se mostrar irrisório ou exorbitante, sob pena de ofensa ao enunciado da Súmula 7/STJ. Precedentes. A adequação do montante fixado deve ser aferida tendo em conta a prestação que ela objetiva o devedor a cumprir.” (REsp 1885201/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/11/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pela recorrente, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Determino, por fim, que as publicações atinentes à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB-DF 16.785. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012